Tribunal: TJSP
Processo: 0050201-79.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido. Apelação dos réus. Pedido de justiça gratuita. Determinação para que os recorrentes trouxessem aos autos documentos que demonstrassem a insuficiência de recursos para arcarem com as custas e despesas processuais. Inércia. Indeferimento do pedido, com intimação para recolhimento do preparo, no prazo de cinco

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido. Apelação dos réus. Pedido de justiça gratuita. Determinação para que os recorrentes trouxessem aos autos documentos que demonstrassem a insuficiência de recursos para arcarem com as custas e despesas processuais. Inércia. Indeferimento do pedido, com intimação para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção do recurso. Inércia. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.